Tribunal: TCU
Processo: 032.571/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9581/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 2321/2019-TCU-Segunda Câmara - TCU de minha autoria, prolatado na Sessão de 2/4/2019, a sigla do órgão a dar ciência está errada, não confere com o que consta no item 1.3 órgão/entidade, relativamente para que: - Onde se lê: "...dar ciência deste Acórdão ao TRT/RR..." - Leia-se: "...dar ciência deste Acórdão ao TRE/RR..." Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secinf e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.571/2017-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Apensos: Processo 029.704/2018-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Adriano Nogueira Batista (XXX.230.262-XX); Alex Caon Fin (XXX.656.072-XX); Elaine Cristina Bianchi (XXX.577.118-XX); Jadilson Rubens de Castro Júnior (XXX.101.613-XX); Jefferson Fernandes da Silva (XXX.334.945-XX); Leonardo Pache de Faria Cupello (XXX.264.167-XX); Leonardo de Faria Galiano (XXX.169.321-XX); Mauro Jose do Nascimento Campello (XXX.903.837-XX); Tânia Maria Brandão Vasconcelos (XXX.891.642-XX); Vick Mature Aglantzakis (XXX.973.664-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de Roraima 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.